Tribunal: STF
Processo: HC 259469
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Impetração voltada contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Jurisprudência consolidada. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por João Henrique Miranda Soares Catan e outros em favor de Jair Messias Bolsonaro.



    Narra a inicial que “A presente impetração ostenta nítida relevância institucional e democrática, na medida em que é subscrita por parlamentares legitimamente eleitos em 08 (oito) Estados da Federação — Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Amazonas, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte”.



    Os Impetrantes sustentam que o paciente “sofre constrição ilegal de sua liberdade individual em decorrência de medidas cautelares penais determinadas monocraticamente no âmbito da Petição nº 14.129/DF, por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, sem que estejam presentes os requisitos constitucionais e legais indispensáveis à persecução penal válida”. 



    Asseveram, preliminarmente, “suspeição do Ministro Relator e da quebra da imparcialidade jurisdicional e afronta ao Estado Democrático de Direito” e “inexistência de prerrogativa de foro do paciente Jair Messias Bolsonaro”. 



    Na questão de fundo, ressaltam que “As medidas impostas — severas e desproporcionais — fundam-se em conteúdos de natureza opinativa, informal e desvinculados de conduta penal típica, cujas interpretações extensivas extrapolam os limites do Estado de Direito. A ausência de contemporaneidade, de justa causa e de risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal evidenciam que a imposição de medidas cautelares configura afronta direta à presunção de inocência, ao contraditório e ao devido processo legal”. 



    Argumentam que a persecução penal instaurada em desfavor do paciente “apresenta vícios formais relacionados à competência e à legalidade da prova, o que reforça o cabimento da presente impetração, tanto em seu aspecto repressivo, quanto preventivo, diante do risco iminente de privação arbitrária de liberdade”. 



    Salientam, ainda, que “elementos colhidos fora dos trâmites formais — como comunicações digitais, postagens em redes sociais, reuniões diplomáticas ou manifestações públicas no exterior — são inadmissíveis como fundamento de persecução penal ou imposição de medidas cautelares, porquanto obtidos à margem das exigências legais, constitucionais e convencionais”, “ausência de pedido formal, via carta rogatória ou auxílio direto tramitado pela autoridade central, vicia a origem da prova e enseja sua inadmissibilidade” e “as medidas cautelares impostas a Jair Messias Bolsonaro revelam manifesta ilegalidade e violação ao sistema jurídico de cooperação internacional e proteção de direitos fundamentais”.



    Defendem que “A imposição de medidas cautelares a Jair Bolsonaro com base em condutas atribuídas ao seu filho (como suposta atuação internacional para desestabilizar o processo eleitoral ou manter contatos com setores da extrema-direita estrangeira) viola frontalmente o princípio da responsabilidade penal subjetiva”, “Não há vínculo direto ou objetivo entre os atos praticados por Eduardo Bolsonaro e eventual colaboração, ciência ou adesão de Jair Bolsonaro” e “A imposição de medidas como proibição de contato com outros investigados ou restrições de comunicação, sem demonstrar como Jair Bolsonaro poderia interferir nas investigações, configura excesso”. Ainda ressaltam que “Inexiste fato típico, muito menos ilícito penal – conduta atípica”. 



    Requerem, em medida liminar, o reconhecimento da suspeição do Ministro Alexandre de Moraes e da inexistência de foro por prerrogativa de função com remessa dos autos para a instância competente. No mérito, pugnam pela concessão da ordem de habeas corpus, para “declarar a nulidade absoluta das medidas cautelares e da persecução penal instaurada no âmbito da Petição nº 14.129/DF, reconhecendo-se a contaminação derivada que atinge a legalidade dos atos praticados em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, com consequente revogação de todas medidas já adotadas ou que estejam em curso, assim como iminentes de serem processadas ou executadas, de modo a prevenir novo constrangimento ilegal por abuso de poder”. Subsidiariamente, pleiteiam que “sejam substituídas quaisquer medidas eventualmente impostas ao paciente por outras de menor gravidade, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, com estrita observância aos princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade e da legalidade” (evento 1).



    Os autos foram distribuídos à minha relatoria no dia 24.7.2025, às 18h08 (evento 12).



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que o presente writ é incabível, porquanto impetrado contra ato de Ministro desta Casa. A orientação jurisprudencial sedimentada nesta Suprema Corte é no sentido da “inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109.021-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 



    Esta orientação jurisprudencial foi reafirmada por unanimidade pelo Plenário desta Corte em decisão assim ementada:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AgR no HC 233.916/RS, Rel. Min. André Mendonça. DJe s/n Divulg. 05.03.2024. Public. 06.03.2024. Julg. 19.12.2023)



    Existem inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se:



    “1. É inviável habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo (verbete n. 606 da Súmula).” (HC 238.427-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 15.5.2024)



    “1. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJ e de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ e de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ e de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJ e de 2/12/2011; HC nº 105.959, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJ e de 15/6/2016.” (HC 239.302-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). III – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seus membros, a incidir a referida Súmula 606.” (HC 238.584-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, DJe 08.5.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 238.716-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2024)



    “1. Aplicação analógica da Súmula 606/STF, segundo a qual é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.” (HC 237.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 01.4.2024)



    “1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes.” (HC 228.960-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024)



     “1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do STF. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF (cf. HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016, e HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).” (HC 235.685-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 15.02.2024)



    “Agravo regimental em embargos declaratórios em habeas corpus. Penal e processual penal. Impetração contra ato de ministro do STF. Inviabilidade. Jurisprudência consolidada. Súmula nº 606/STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 230.014-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.3.2024) 



    “2. O Supremo Tribunal Federal tem uma orientação firme no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.0200-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).” (HC 223.212-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte. 3. Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal. 4. Atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito praticados em 8.1.2023. 5. Agravo improvido.” (HC 229.264-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.9.2023)



    Assim, a ação constitucional de habeas corpus não se qualifica como instrumento processual hábil a combater ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte, que deve ser objeto de insurgência pelas vias recursais próprias.



    Por fim, cumpre registrar que o fato de o paciente possuir procuradores diversos regularmente constituídos nos autos da PET 14.129/DF, a que este habeas corpus se refere, configura obstáculo ao prosseguimento deste writ, nos termos do art. 192, § 3º, do RISTF: “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. Nesse sentido: HC 186.297/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 08.7.2020. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Relator da PET 14.129/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente